Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709915-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retire-se o processo da 19a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 30 de novembro de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO